Tribunal: TJES
Processo: 5000253-82.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000253-82.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DIAS SALLA DOS ANJOS
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória, em que a parte requerente afirma que, no dia 27/10/2018, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por tempo considerável, de modo que ela ficou privada da energia elétrica por tempo superior ao tolerável. Segue narrando que, em razão disso, experimentou danos de ordem moral, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
REJEITOU
a preliminar suscitada, e, no mérito,
REJEITOU
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2790918) almejando que seja reformada a sentença para que sejam procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença,
a parte autora não alegou, muito menos comprovou, o período em que ficou privada do serviço essencial, a fim de se perquirir se a interrupção de energia se prolongou além do prazo acima consignado e, ainda, perquirir se a situação, de fato, extrapolou a esfera do mero aborrecimento, observa-se que a parte autora faz mera alegação de demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, contudo, desacompanhada de um lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança ao alegado.

Ademais, é fato público e notório que o “apagão”, em alguns locais do Município, durou menos de 24 (vinte e quatro) horas, e, nos termos da citada Resolução da ANEEL, tal prazo está dentro do que é considerado razoável para o restabelecimento da energia, não sendo suficiente, pois, para gerar dano de ordem moral.

Diante ao exposto, entende-se que não houve a prática de conduta contrária ao ordenamento jurídico e, ainda, que não há sequer prova mínima do fato constitutivo do direito da parte autora, não restando comprovada a prática do alegado ato ilícito, faltando a comprovação do elemento “dano”.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.